Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713416-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JULIANA NOGUEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700499-05.2023.8.07.0021, concedeu tutela de urgência para determinar à agravante que forneça o Sistema de Infusão Contínuo de Insulina conforme prescrição médica. Narra que a agravada, beneficiária do plano de saúde, pretende que a agravante seja compelida a fornecer bomba de infusão de insulina conforme prescrição médica, deferida a tutela de urgência, defende a necessária concessão do efeito suspensivo do recurso sob pena de desequilíbrio contratual, tendo em vista que não há previsão para o fornecimento do referido equipamento. Sustenta a ausência do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela, tendo em vista a ausência da cobertura contratual e legal para o fornecimento do equipamento pretendido. Discorre sobre a taxatividade do rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sendo obrigatória sua observância. Assim, conclui que os dispositivos de controle de glicemia não possuem cobertura obrigatória. Defende, ainda, o enquadramento como material especial, sendo devida sua negativa. Colaciona pareceres da ANS. Destaca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Requer, pois, a reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa arbitrada alegando sua desproporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa, bem como a extensão do prazo para cumprimento da obrigação. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a obrigação de fornecer o equipamento. Subsidiariamente, que seja estendido o prazo para o cumprimento da obrigação e reduzida a multa fixada. Preparo recolhido no ID 45588931. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No caso em análise discute-se a obrigação do plano de saúde em custear Bomba de Infusão de Insulina conforme prescrição médica. Inicialmente, consigno que todos os ID referem-se aos autos principais. Transcrevo a decisão agravada (ID 151957694): Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para autorizar a cobertura de tratamento médico à autora para o combate à diabetes “melittus” tipo 1, mediante o fornecimento do tratamento de insulinoterapia, por meio do Sistema de Pâncreas Artificial MiniMed 780G MMT–1896, consoante relatório médico. A autora alega que o motivo da negativa invocada pela parte ré foi a ausência de previsão do procedimento no rol da ANS. Decido. Recebo a inicial e emenda. Quanto ao pedido de tutela de urgência, tenho que demonstrados os pressupostos necessários ao seu deferimento, quais sejam: a presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ao ou risco ao resultado útil do processo, art.o 300.o do Código de Processo Civil. Com efeito, no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp. 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese foi firmada nos seguintes termos: “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA ". Posteriormente, buscando a uniformização da jurisprudência foram levados a julgamento o EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP, firmando-se o entendimento de que o rol da ANS pode ser mitigado, excepcionalmente, desde que observadas as seguintes balizas: “[...] 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS [...]”. Em 21.09.2022, ou seja, após o julgamentos dos embargos acima mencionados, entrou em vigor a Lei n.14.454/22, alterando a Lei n. 9.656/98, para admitir como exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar publicado pela ANS. Contudo, no mesmo sentido do entendimento já consolidado no STJ, o legislador estabeleceu requisitos para a autorização da cobertura dos tratamentos ou procedimentos médicos que não estiverem contemplados naquele rol. Para tanto, transcrevo: “[...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (art.o 10.o da Lei 9.656/98). Pois bem. No caso dos autos, a autora postula a cobertura pela operadora de plano de saúde do tratamento de insulinoterapia, por meio do Sistema de Pâncreas Artificial MiniMed 780G MMT–1896, conforme recomendação médica. Atenta aos parâmetros já estabelecidos pela jurisprudência e reproduzidos pelo legislador, colaciono a recomendação inicial da CONITEC, quanto ao insumo: “Os membros do plenário da CONITEC, presentes na 63a reunião ordinária, realizada em 31 de janeiro de 2018, recomendaram, inicialmente, a não incorporação da bomba de infusão de insulina por considerar que a literatura científica sobre o dispositivo não fornece evidências suficientes que comprovem maiores benefícios clínicos na sua utilização, em comparação com a terapia convencional que já é oferecida na rede pública de saúde (múltiplas doses). O assunto está agora em consulta pública para receber contribuições da sociedade (opiniões, sugestões e críticas) sobre o tema”1. A despeito da posição externada pela Conitec, o insumo postulado pela autora ostenta registro ativo na ANVISA, inclusive, é fornecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal2. Ao meu sentir, o ato administrativo revela a segurança e a eficácia do tratamento, à luz das evidências científicas (inc. I). Conforme a Nota Técnica 1414 do NATJUS – TJDFT, o MiniMed 780G (insumo postulado pela autora) “é um Sistema de Infusão Contínua de Insulina acoplado a um sensor de glicemia que, além de administrar a insulina, realiza o controle periódico ou contínuo dos níveis de glicose no líquido subcutâneo, e com isso detecta possíveis episódios de hiper ou hipoglicemia (níveis altos e baixos de glicose no sangue). Ao utilizar um sensor e um transmissor, a bomba de insulina mostra os valores contínuos do sensor e armazena estes dados para que possam ser analisados de forma a acompanhar padrões e a melhorar a gestão do diabetes. Estes dados podem ser transferidos para um computador para análise do histórico dos valores de glicose. O MiniMed 780G não é um “pâncreas artificial”, mas já permite algumas funções autônomas, como suspender automaticamente a liberação de insulina pela cânula em caso de iminência de hipoglicemia, e retomar o fornecimento desse hormônio após o retorno dos níveis glicêmicos normais”. Ainda, que “Dados limitados sugerem que a terapia com bomba de insulina pode reduzir o risco de complicações microvasculares do diabetes ou fatores de risco associados em comparação com o MDI. Algumas bombas de insulina podem ser programadas para interromper a administração de insulina em um valor de glicose do sensor predefinido. O recurso de suspensão reduz a frequência e a duração da hipoglicemia noturna, conforme apontado pelos resultados de estudos randomizados [...]. Revisão sistemática de abril de 2022 mostra que o impacto do monitoramento contínuo de glicose em tempo real em comparação com o automonitoramento de glicose, conforme mostrado por metanálises anteriores, foi modesto ou não significativo [...]3. Os estudos não afastam, então, a eficácia e o benefício do insumo, ainda que os considerem pequenos, tanto que vêm sendo empregado no sistema de saúde do DF. A par disso, impende salientar que a medida responsável pelo acompanhamento da autora, Dra. JANILLY DRAGO B. F. AZEVEDO, CRM/DF 11523, atestou que: “[...] Atesto para os devidos fins que JULIANA NOGUEIRA LIMA, portadora de diabetes mellitus tipo 1 há 14 anos, usuária de múltiplas doses diárias de insulina, apresenta necessidade de doses menores que 1ui/aplicação, conferindo assim sensibilidade a insulina, e logo apresenta maior risco de hipoglicemias severas com risco de morte, de acordo com a diretriz da sociedade brasileira de diabetes assim como sociedades mundiais, a utilização de bomba de infusão continua minimed 780g (medtrodic) para paciente portador de diabetes mellitus tipo 1 (cid e10.1) com objetivo de possibilitar o controle de sua doença. Informo que assisto a paciente há 10 anos, passou por duas gestações de altíssimo risco, partos cesáreos com hipoglicemia fetal com um filho deficiente e outra gestação com perda fetal, pos parto decorrente ao uso de insulina. No momento paciente com risco iminente de desenvolvimento de complicações do diabetes mellitus e a fim de evitar tais complicações necessita de uso de bomba de infusão de insulina contínua pois esta é capaz de infundir por hora quantidades mínimas de insulina diárias e assim evitar e minimizar tais complicações. De acordo com as diretrizes médicas a) dados paciente Juliana Nogueira de Lima, sexo feminino, DN 06-02-1990, CPF 09711706652 B) diabetes mellitus tipo 1 é uma doença auto-imune com destruição completa das células produtoras de insulina resultando na necessidade contínua de infusão externa de insulina, e sua monitorização caso não haja a infusão de insulina há complicações irreversíveis levando a morte do paciente. Fundamentar que as glicemias sejam controladas entre 70mg/dl e 140 mg/dl e se manter em 70% no alvo e com hemoglobina glicada &lt; 6,5%, c) paciente foi diagnosticada em 2008, e passou por diversos especialistas, usou insulina NPH Humana e regular, hoje com insulina deglargina e insulina ultra rapida novorapid, persistiu em bom controle glicemico, porem durante as gestações evoluiu muito descompensada e hoje apresenta hipoglicemias severas caso passe de 1-2ui de insulina ultra-rapida, com risco de hipoglicemias, e por essa razão necessita de multiplas doses diárias de insulina piorando assim sua qualidade de via e auto-monitoramento. Tentamos reduzir ao máximo a quantidade de insulina a fim de evitar complicações de hipoglicemias, inclusive troca para insulinas não fornecidas pelo sistema único de saúde. Relato que paciente tem boa adesão ao tratamento, vontade de melhorar, e realiza monitorização constante e controle glicêmico é satisfatório, se faz necessário a bomba de insulina minimed 780g (medtronic) para evitar tais riscos de doença”. (Id 149806796, pág.1). Por fim, a profissional prescreve a utilização do insumo permanente "para evitar riscos da doença", inclusive de morte, como relatado. Assim, a princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao insumo, haja vista que escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora da paciente é o seu médico assistente. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece extenso rol de direitos aos consumidores, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde em casos de urgência. Ademais, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento, contudo a ausência dele é que pode causar dano irreparável à esfera jurídica da consumidora Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à empresa demandada que forneça o insumo - Sistema de Infusão Contínuo de Insulina (SICI) – Medtronic Minimed 780G e seus respectivos insumos, consoante prescrição médica de ID 149806795. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento desta decisão, a contar da intimação da demandada, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 1. Da Obrigação da Cobertura Segundo os relatórios médicos de ID 149806796, a autora, ora agravada, portadora de diabetes mellitus, sendo-lhe prescrito Bomba de Insulina. Transcrevo: PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 HÁ 14 ANOS, USUARIA DE MULTIPLAS DOSES DIARIAS DE INSULINA, APRESENTA NECESSIDADE DE DOSES MENORES QUE 1UI/APLICAÇÃO, CONFERINDO ASSIM SENSIBILIDADE A INSULINA, E LOGO APRSENTA MAIOR RISCO DE HIPOGILICEMIAS SERVERS COM RISCO DE MORTE, DE ACORDO COM A DIRETRIZ DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIBRES ASSIM COMO SOCIEDADES MUNDIAIS, A UTILIZAÇAO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA MINIMED 780G (MEDTRODIC) PARA PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 COM OBJETIVO DE POSSIBILITAR O CONTROLE DA DOENÇA. A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A Resolução Normativa 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Em consulta aos anexos I e II da Resolução no 465/2021, verifica-se que o equipamento em questão não estão previsto no rol de procedimentos da agência reguladora. A Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos, prevê: Art. 10. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Necessária, então, a interpretação legislativa sobre os critérios estabelecidos. O inciso I do §13 exige a comprovação da eficácia baseada em evidência cientifica e o plano terapêutico. Assim, para o preenchimento desse critério, necessária a apresentação de um artigo científico resultado de pesquisa científica demonstrando a eficácia do tratamento juntamente com o plano terapêutico assinado pelo médico assistente. Saliento que, caso o artigo seja escrito em língua estrangeira, necessária a apresentação de tradução por tradutor juramentado. O inciso II, por sua vez, indica os outros dois requisitos alternativos. A recomendação da Conitec, dispensa maiores divagações sobre o preenchimento. E a recomendação de pelo menos um órgão de avalição de tecnologias em saúde internacional e que tal recomendação esteja sendo utilizada para aplicação do protocolo aos seus nacionais; nesse caso, necessário reiterar a necessidade de apresentação de tradução por tradutor juramentado. No caso específico dos autos, verifica-se que restou comprovado que o equipamento requerido, apesar de não se encontrar no rol da ANS, cumpre todos os requisitos exigidos pela Lei 14.454/2022, sendo necessário determinar que o plano de saúde réu arque com o seu fornecimento. A agravada juntou aos autos, no 149806802 recomendação do NATJUS em processo diverso, mas em caso semelhante. Além disso, colaciona artigo científico nos ID 149806809, 149806810 e 149806811 que embasa o tratamento prescrito. Observo que o referido estudo está redigido em língua inglesa, e o art. 192, parágrafo único do CPC determina que "O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado." Entretanto, tendo em vista a urgência do caso, com risco de vida para a paciente, e o fato de que o vício apontado é meramente formal, entendo que o vício de ausência de tradução juramentada do documento poderá ser sanado em ulterior instrução probatória no processo de origem. De todo modo, ante a presença de estudo científico que embasa o tratamento prescrito, e a existência de indicação da ANVISA para uso dos equipamento para tratamento da enfermidade e parecer do NATJUS, entendo preenchido o requisito do art. 10, § 13, I da Lei no 9.656/1998, qual seja, a “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”, de modo que presente a obrigação de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde. 2. Do prazo para cumprimento e da multa A decisão agravada fixou prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). De forma, genérica, a agravante alega exiguidade do prazo, bem como desproporcionalidade da multa. O Código de Processo Civil prevê: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim: A causa prevista no inciso I do dispositivo legal não traz maiores complicações, sendo a hipótese clássica de alteração do valor da multa: a percepção pelo juiz de que se tornou insuficiente ou excessiva. A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação. Desta forma, caso o juiz note que o valor fixado originariamente se mostrou insuficiente para pressionar efetivamente o devedor a cumprir a obrigação, ou excessivo a ponto de não estimular o devedor a tal cumprimento, deve inclusive de ofício modificar o valor da multa. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: JusPODIVM. p. 951) A tarefa do magistrado não é simples, pois o valor não pode ser ínfimo para não estimular o descumprimento, como também não pode gerar enriquecimento sem causa. Contudo, não se pode perder de vista que o objetivo maior é resguardar o cumprimento da obrigação que nesse caso protege a saúde da agravada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. "TROVA VALVAR". NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para "troca valvar por via percutânea - TAVI". 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a preservação de sua saúde. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. De acordo com art. 537 do CPC, o Juiz poderá impor multa cominatória, independente de requerimento da parte, que poderá ser aplicada tanto por ocasião do deferimento da tutela provisória, quanto no proferimento da sentença, ou mesmo na fase de cumprimento, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, diante da determinação de prazo razoável para o adimplemento da obrigação de fazer. 7. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial. 8. Apelação interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação manejada pela autora conhecida e provida. (Acórdão 1253168, 07090476120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência. 2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, reputo razoável o prazo imposto a fim de garantir que a obrigação de fazer seja cumprida e preservada a saúde da paciente. Quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, insta mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é operadora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica. Deve-se considerar que a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Além disso, tenho que o valor fixado não se mostra exorbitante. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de abril de 2023 11:23:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador